Tribunal: TJES
Processo: 5018072-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018072-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5018072-35.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA
e
ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA
e
ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DO AUTOR PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória ajuizada por
ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA
em face de
BANCO BMG SA.
Narra o autor, em síntese, no ano de 2016 efetuou a contratação de um empréstimo junto ao requerido, acreditando tratar-se de um empréstimo em consignação. Contudo, ao perceber que os descontos em seu contracheque vinham sob a rubrica “AMORT CARTÃO CRÉDITO BMG”, entrou em contato com a requerida, sendo informado que tratava-se na verdade de um cartão de crédito consignado. Contudo, alega o autor que jamais recebeu o referido cartão. Aduz que do ano de 2016 a 2021, o Requerente já efetuou em dia o pagamento de 68 parcelas, totalizando a despropositada quantia de R$16.692,50 até julho de 2022. Por tais motivos, requer,
(i)
liminarmente, a cessação dos descontos;
(ii)
a declaração de nulidade do contrato;
(iii)
que seja o contrato readequado/convertido pela modalidade “Empréstimo Pessoal Consignado”, utilizando-se da taxa de juros legal para tal modalidade, sendo ela hoje até 2,08% ao mês para servidor público em até 72 parcelas, segundo a Portaria 1.959/2017, do INSS;
(iv)
seja considerado os valores já descontados em seu contracheque a título de AMORTIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, qual seja R$16.692,50 utilizados para a quitação do saldo devedor do valor que fora emprestado pelo Requerido ao Autor;
(v)
seja o banco Requerido condenado a restituir ao Autor o valor pago indevidamente, que utilizando-se do cálculo de juros de 2,08% a.m., o valor é de R$ 3.826,10, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5556416), preliminarmente, a prescrição, decadência e a incompetência do juizado. No mérito, o requerido alega que o autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5556433) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

1- CONDENAR a financeira ré a excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício da parte autora, liberando a margem de consignação e desaverbando do contrato de cartão de crédito;

2- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré;

3- CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor R$ 13.565,25 (treze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

4- CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

5- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 7.441,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e um reais) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais.

6 - DETERMINO que seja oficiado o MINISTÉRIO DA SAÚDE, para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato de cartão de crédito firmado com o requerido, no benefício do requerente, cujo CPF:474.944.927-04 e número de matrícula 493643.

Defiro as compensações dos valores acima.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6151213) sustenta, preliminarmente, a nulidade do decisum pois teria o Juízo sentenciante julgado extra petita, prejudicial de decadência e a incompetência do juizado especial para análise da demanda. No mérito, alega a regularidade da contratação e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o autor também interpôs Recurso Inominado (ID. 5556547), sustenta a ausência de prescrição na reparação dos danos materiais.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID. 5556546.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID. 5556556)

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DA REQUERIDA BANCO BMG S/A.

Conheço do Recurso Inominado interposto por eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pelo recorrente.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença que argumenta o requerido ser extra petita, não lhe assiste razão. Em simples leitura da petição inicial é possível constatar que o pedido de nulidade do contrato bem como sua conversão da modalidade cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado estavam expressos na exordial. Neste sentido, a sentença está em conformidade com o pedido, uma vez que foi declarada a nulidade do contrato, retornando as partes ao
status quo ante.

Quanto à preliminar de decadência, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois, como bem destacado pela douta magistrada
a quo,
trata-se de “prestações de trato sucessivo, que por sua vez não há o que se falar em decadência, visto que com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação”.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID.6151206), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.

Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação.

Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos.

O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações ao autor de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Em análise às faturas carreadas aos autos pela própria ré é possível verificar que o autor apenas usufruiu do primeiro saque e depois de um saque, cuja realização prescinde da utilização de um cartão de crédito, visto que os valores foram depositados diretamente na conta do consumidor. ”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DO RECURSO DO AUTOR - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao autor.

Em análise ao recurso do autor, entendo que não merece prosperar. Em suas razões recursais, requer o autor que seja reconhecida a cobrança das parcelas descontadas anteriores a 5 anos. No entanto, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, pela inteligência do art. 27 do CDC, deve ser observado o prazo prescricional, com o lapso temporal de 5 anos para pagamento das parcelas vencidas a contar da data do ajuizamento da ação, bem como reparação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor
ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.Contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)